Tribunal: TJDFT
Processo: 0735675-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇAO CIVEL. HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. BAIXO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8-A. LEI No 14.365/2022. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. CARÁTER ORIENTADOR, NÃO VINCULANTE. INTERPRETAÇAO SISTEMATICA E TELEOLÓGICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”
2. A aplicação dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados, previsto no § 8oA do CPC, introduzido pela Lei 14.365/2022, não tem caráter cogente, mas orientador, de modo que não dispensa uma interpretação sistemática e teleológica da norma legal. Necessário atentar para os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, observando a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, de forma a não desbordar para valores que não se compatibilizam com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
3. Ainda que não se mostre aplicável ao caso os valores previstos na tabela de honorários da OAB, uma vez constatado que a quantia fixada na Sentença não remunera condignamente o advogado, merece ser majorada a montante que represente uma justa contraprestação pelo trabalho realizado.
4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.